Tribunal: TJES
Processo: 5005128-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005128-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INADEQUADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Narra a parte autora que contratou junto à ré o serviço de internet fixa. Aduz que a instalação jamais foi concluída, razão pela qual nunca pôde se utilizar dos serviços contratados, mas ainda assim sofreu cobranças. Pugna por indenização por danos morais, restituição dos valores pagos e declaração de inexistência de débitos.

(2). O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, arbitrando a indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A parte autora, então, interpôs recurso inominado com o intuito de buscar a majoração da indenização a título de dano moral. Contrarrazões no sentido de manutenção da sentença.

(3). Em relação à quantificação do dano moral, constata-se a necessidade de sua majoração, a fim de torná-la compatível com outras situações equivalentes. Sendo assim, a sentença merece ajuste quanto a este ponto, tendo-se em mira os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si, na medida em que a requerente teve de buscar o Judiciário para se livrar das cobranças indevidas lançadas pela ré, em que pese a ausência de prestação de serviços. Majora-se, nestes termos, o quantum indenizatório ao patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o quantum ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pelos autores e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, de modo a majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais). Ademais, mantêm-se incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)